Tribunal: TJES
Processo: 5010072-16.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010072-16.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALTINA DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010072-16.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A

RECORRIDA:
ALTINA DE OLIVEIRA SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 760992635-2, determinando o cancelamento definitivo da averbação no benefício previdenciário, condenando à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 4.659,60, com dedução do valor já creditado de R$1.155,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$4.000,00.

2. A instituição financeira recorrente sustenta a validade da contratação, a legalidade dos descontos e a inexistência de dano moral indenizável.

3. Todavia, não trouxe aos autos prova suficiente a comprovar a manifestação de vontade do consumidor quanto à celebração válida do contrato, configurando falha no dever de informação e falha na prestação do serviço. Evidencia-se que o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade que implica descontos sucessivos sobre verba alimentar.

4. Os descontos perpetrados em benefício previdenciário sem contrato válido constituem prática abusiva, impondo-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O desconto em verba de caráter alimentar enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. O valor de R$4.000,00 fixado a título de compensação moral mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)